Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PACOTE TURISMO. TRANSPORTE AÉREO E HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. LEI 14.046/2020. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la em solidariedade a pagar a quantia de R$ 7.019,54 (sete mil e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), referente às passagens aéreas canceladas em face da pandemia. Alega, em síntese, que em razão da pandemia houve cancelamento da viagem dos autores e que por se aplicar ao caso as Leis 14.034/20 e a Lei 14.046/20, o pagamento deve ser realizado até o dia 31/12/2022.
2. Deixo de analisar a impugnação à preliminar de ilegitimidade passiva (Id. 31775737), uma vez que não arguida no recurso.
3. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.
4. A fim de regular a situação do cancelamento de transportes aéreos e de pacotes turísticos, bem como para equilibrar o prejuízo dos consumidores e fornecedores, ambos afetados pela pandemia, foram publicadas as leis 14.034/2020 e 14.046/2020.
5. No caso, a recorrente é prestadora de serviço turístico e, conforme restou comprovado nos autos, os autores adquiriram pacote turismo com serviço de transporte aéreo e hospedagem, razão pela qual se aplica a Lei 14.046/20, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura.
6. Nesse sentido, o § 6o do art. 2o da Lei 14.046/20 permite ao prestador de serviço ou à sociedade empresária restituir o valor recebido ao consumidor até o prazo de 31/12/2022 para cancelamentos realizados até 31/12/2021. Na situação em comento, o cancelamento ocorreu em março de 2020. Portanto, a recorrente tem o direito de restituir a quantia até a data prevista na legislação. Precedente: (Acórdão 1400084, 07165501920218070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022).
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o pagamento seja efetuado até 31/12/2022. Custa recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.